Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o assistente de acusação manifestou interesse em recorrer da sentença que absolveu o réu JEFFERSON PEDROSA e interpôs termo de apelação consoante ID. 37428146. Contudo, não foram apresentadas as respectivas razões. Assim, intime-se o assistente de acusação para oferecimento das razões recursais. Após, intime-se as partes para, querendo, oferecer contrarrazões ao referido recurso. Em seguida, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça para complementação de parecer. Por fim, voltem conclusos para análise meritória.